Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E PROVAS PERICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e (iii) analisar se há violação ao princípio bis in idem, ante a valoração desfavorável da conduta social, dos antecedentes e da reincidência, pela consideração de 3 processos distintos e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal colhida em juízo, sobretudo os depoimentos dos policiais que presenciaram a venda de droga, é coerente, harmônica e corroborada pelas apreensões de entorpecentes e dinheiro, o que confirma a materialidade e a autoria do crime.
4. A negativa do réu e a versão apresentada pelo usuário se mostram inverossímeis e isoladas diante do conjunto probatório, razão pela qual não se acolhe a tese absolutória.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com as demais provas.
6. Na dosimetria, a valoração negativa da conduta social é legítima, pois o réu cometeu novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema de justiça e às diretrizes da execução penal.
7. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois a prática de dois verbos nucleares do tipo (“vender” e “trazer consigo”) no mesmo contexto não configura fundamento idôneo para majoração.
8. A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência, em razão de condenações definitivas e distintas, com trânsito em julgado, não configura bis in idem, não havendo que se falar em excesso na penalização.
9. Mantêm-se o regime inicial fechado e a prisão preventiva, diante da reincidência, dos maus antecedentes e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09.05.2017.